Tribunal: TJMT
Processo: 1021871-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021871-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), CASA NOVA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.925.105/0001-30 (AGRAVANTE), JORGE LUIS CAMILOTTI - CPF: 444.082.939-20 (AGRAVADO), ADEMAR DOS SANTOS - CPF: 515.846.549-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. desconsideração inversa da personalidade jurídica. Abuso do uso da personalidade jurídica. Grupo econômico familiar. Desvio de finalidade e confusão patrimonial Responsabilização da empresa por dívidas do sócio de fato.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para determinar, em razão da constatação da existência de confusão patrimonial, gerencial e desvio de finalidade, que a empresa/agravante seja incluída no polo passivo da execução para responder pela dívida contraída por sócio “oculto/de fato”.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base em indícios de confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3.
O art. 50 do CC exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres das diversas pessoas integrantes de um mesmo grupo econômico).

4. Demonstrado o uso abusivo da pessoa jurídica para ocultação de patrimônio e frustração de credores, com unidade gerencial, laboral e patrimonial entre membros do núcleo familiar do executado, ficam preenchidos os requisitos legais necessários para desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50,
caput
e
§ 3o,
do CC.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CASA NOVA COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de “
Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica
”
(Proc. no

1031750-91.2023.8.11.0041),
distribuído em face da agravante por JORGE LUÍS CAMILOTTI, e por dependência dos autos da ação de “
Execução de Obrigação de Fazer
”
(Proc. no 0043195-12.2012.811.0041), ajuizada pelo agravado Jorge Camilotti em desfavor de
Ademar dos Santos, acolheu o pedido do exequente a fim de declarar a desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinar que a Casa Nova Comércio de Madeiras e Materiais para Construção Ltda – ME “
responda pelo adimplemento do crédito exequendo
”
(cf. Id. no 162901581 dos autos de origem).

A agravante alega que “
não pode ser considerada parte legítima
(a figurar)
no presente incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica
”, isso porque
“
opera de forma autônoma e independente, com contabilidade, administração e atividades comerciais próprias, distintas das atividades pessoais e financeiras do executado,
(...),
não havendo evidências concretas de que os
(seus)
patrimônios
(...)
estejam entrelaçados de maneira a configurar confusão patrimonial, conforme requerido pelo artigo 50 do Código Civil
”, sendo que “
a mera relação familiar entre os (seus) sócios e o executado não é suficiente a caracterizar desvio de finalidade ou abuso de personalidade jurídica
”.

Diz que o “
princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, consagrado no artigo 49-A do Código Civil, deve ser respeitado
” e que a “
desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que só deve ser aplicada quando há provas robustas de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado no caso em questão
”, já que “
o simples fato de inexistir patrimônio capaz de garantir a execução não conduz à desconsideração da personalidade jurídica
”.

Afirma que a hipótese dos autos não corresponde a nenhuma das situações disciplinadas no art. 50 do CC à desconsideração da personalidade jurídica, eis que as “
alegações do exequente, ora agravado,
(...) (são)
genéricas, sem imputação de fato revelador de má-fé dos sócios ou de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
”, logo, “
se não há provas cabais quanto aos requisitos previstos em lei, não há que se falar em deferimento do pedido
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja rejeitado o pedido declaratório de desconsideração inversa da personalidade jurídica; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 231934174).

A decisão vinculada ao Id no 232931662 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 237747666, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve contextualização, em 30.11.2012, o agravado
Jorge Luís Camilotti ajuizou a ação de
Execução de Obrigação de Fazer
contra
Ademar dos Santos, lastreado no contrato de compra e venda de uma “
caminhonete S10 Colina
”, no valor de R$ 40.000,00, entre eles celebrado em 11.11.2009, em que pleiteou que o executado/vendedor fosse compelido a “
fornecer toda a documentação necessária à transferência da caminhonete, conforme cláusula quarta do contrato
”.

Citado, o executado Admar do Santos pertenceu inerte, nada positivando nos autos.

Em 19.02.2015, a MMa. Juíza deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e, a partir daí, conforme histórico traçado em decisão posteriormente proferida naqueles autos (01.03.2023), assim se desenvolveu a marcha processual:

“Em primeiro lugar, após a citação do executado (id. 400219533 – Pág. 74) e a consequente inércia do devedor (id. 400219533 – Pág. 75), houve
conversão
da execução de obrigação de fazer em
execução para pagamento por quantia certa
(id. 400219533 – Pág. 82), com determinação do executado.

A
citação
do executado ocorreu em
25.07.2017
(id. 40029536 – Pág. 25), limitando-se o devedor a mencionar que o veículo do contrato teria sido apreendido em demanda judicial (id. 40029536 – Pág. 29).

Desde então, o exequente vem buscando o bloqueio de valores para garantia da execução, conforme se depreende da petição do id. 40029536 – Pág. 32 protocolado em 21.11.2017, o que vem sendo reiteradamente deferido.

Calha consignar que através da decisão do id. 40029536 – Pág. 38 houve, ainda,
bloqueio de veículos do executado
em 06.04.2018 (id. 40029536 – Pág. 42).

Houve determinação de penhora, remoção e avaliação dos veículos bloqueados via RENAJUD (id. 40029536 – Pág. 47), mas o executado e os bens em questão não restaram localizados (id. 40029536 – Pág. 51 e 40029536 – Pág. 60).

Determinou-se a intimação do executado, através do patrono constituído nos autos, para indicar a localização dos bem móveis, sob pena de aplicação da penalidade do estabelecido pelo art. 774, V do CPC.

Ante a inércia verificada nos autos (id. 45609278), o exequente pugnou (id. 47607679) pela inclusão do nome do executado no SERAJUD, assim como a busca de bens e ativos passíveis de penhora através dos sistemas Sisbajud e Infojud.

A decisão do id. 51115895 aplicou multa ao executado por descumprimento de determinação judicial para indicação da localização dos bens móveis bloqueados via RENAJUD (id. art. 774, § único, CPC), deferindo, ainda, o bloqueio de ativos
online,
na monta de
R$ 209.892,47 (duzentos e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos)
.

A tentativa restou infrutífera (id. 51373955).

Novo pedido de bloqueio de ativos
online
foi formulado pelo exequente (id. 55072161). A decisão do id. 66709426 apontou a ausência de recolhimento da respectiva taxa, o que foi realizado no id. 97521106, com reiteração de busca de ativos
online
.

O pleito restou deferido no id. 104320651, determinando-se o bloqueio na monta de
R$ 298.123,67 (duzentos e noventa e oito mil cento e vinte e três reais e sessenta e sete centavos),
ao que publicação da decisão em 12.12.2022.

Houve bloqueio na monta de
R$ 34.788,84
(trinta e quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), que restou transferido à conta única (id. 105695465).

Na sequência o exequente pugnou pela liberação dos valores bloqueados e nova tentativa de penhora (id. 108059045), via SISBAJUD, na monta de R$ 262.559,22 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos).

O sistema informou (id. 108065686) a intimação do executado quanto a decisão do id. 104320651 e o transcurso do prazo para impugnação da penhora.

A decisão do id. 108363893

determinou a nova tentativa de bloqueio de valores, conforme pleiteado no id. 108059045, determinando, ainda, a intimação pessoal do executado para se manifestar quanto ao pedido de levantamento dos valores bloqueados.

O executado compareceu nos autos (id. 110017770) e apresentou impugnação à penhora, aduzindo que o valor bloqueado se refere a aposentadoria, afirmando, ainda, estar enfermo e guardando valores para realizar cirurgia de aneurisma cerebral.

Invocou, ainda, a existência de condição suspensiva consistente na gratuidade e que os valores bloqueados, advindos da aposentadoria, não revelam a mudança da condição econômica exigida pelo § 3o do art. 98 do CPC. Pugnou, então, pela concessão da gratuidade e colacionou o documento do id. 110017770.

O exequente foi intimado para se manifestar quanto a impugnação (id. 110082481), ao que compareceu nos autos e comunicou a distribuição do AI n. 1003007-97.2023.8.11.0000, não apresentando, entretanto, cópia do referido Agravo de Instrumento.

Na sequência o exequente apresentou manifestação quanto a impugnação apresentada pelo executado (id. 110590190), refutando as alegações do executado e pugnando pela liberação dos valores bloqueados.

Aportou nos autos (id. 111144772) decisão indeferindo

a tutela recursal pretendida no AI n. 1003007-97.2023.8.11.0000.

É o necessário relato. Decido.

(...)

Desta forma,
JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação do id. 110017770, ao que
DEFIRO
a liberação dos valores bloqueados nos autos, conforme pleiteado no id. 108059045, devendo, então, ser
EXPEDIDO
o imediato alvará ao exequente.

Por fim, é certo que existem veículos com bloqueio no RENAJUD até a presente ocasião. Assim sendo,
DETERMINO:

a) Diga o exequente,
no prazo de 10 (Dez) dias,
quanto ao prosseguimento do feito e o interesse na manutenção no bloqueio dos veículos relacionados no id. 40029536 – Pág. 47;

b) Faculto, também, o executado no mesmo prazo,
10 (dez) dias,
indicar a localização dos veículos para que sejam eventualmente
penhorados, avaliados, removidos e depositados em poder do exequente,
devendo, se for o caso, informar se aceita entregar os veículos como forma de pagamento (total ou parcial) do débito exequendo.” (cf. Id. no 111232106 dos autos da execução)

Em 22.08.2023, o exequente/agravado Jorge distribuiu este IDPJ, alegando que, desde 2012, “
vem diligenciando incessantemente a procura de bens penhoráveis
(do executado Ademar)
, infelizmente, com pouco sucesso até o presente momento
”, e que, durante as “
diligências extrajudiciais realizadas,
(...)
, encontrou uma sociedade empresária em que o executado é sócio, do ramo de comércio e fabricação de madeiras, qual seja, a São Francisco Madeiras Ltda
”, a qual “
tem, como objeto social, o comércio de madeiras, a fabricação de portas, janelas e artefatos de madeiras e o transporte rodoviário de cargas
”, contudo, após “
a realização da pesquisa Infojud
(...)
, deparou-se com a DIRPF do executado, referente ao exercício financeiro de 2022, onde este declarou receber rendimentos de uma outra empresa, qual seja, a requerida Casa Nova Comércio de Madeiras e Materiais para Construção Eireli
”, esta que “
também atua no comércio e fabricação de produtos de madeira, conforme cláusula terceira da sua última alteração contratual
”.

Disse que, “
estranhando o fato de o executado trabalhar para uma outra empresa do setor de ‘comércio de madeiras’, tratou de tomar maiores informações a respeito
”, averiguando que a “r
equerida Casa Nova, antes de ser convertida em EIRELI, foi constituída no ano de 2010, no formato de Sociedade Limitada, pelas sócias Olivete Forchezatto dos Santos e Mônica dos Santos, as quais são, respectivamente , cônjuge e filha do executado
”, sendo que, “
à época dos fatos,
(Mônica)
era menor de idade e o executado a representou no ato de constituição da requerida Casa Nova
”.

Destacou que, “
além da identidade de objeto social (...), no mesmo ano em que a requerida Casa Nova foi constituída, em 2010, a empresa São Francisco Madeiras extinguiu a sua filial
”, que ficava localizada exatamente no mesmo endereço em que a Casa Nova adotou como sede, e, “
somado a isso, em 2011, na quarta alteração do contrato social da empresa São Francisco Madeiras, o executado e sua cônjuge declararam residir no endereço supra
”, ou seja, no endereço em que localizada a sede da empresa Casa Nova.

Apontou que, em outro claro indício da confusão patrimonial entre os componentes do grupo econômico/empresarial familiar, no mesmo ano em que a Casa Nova foi constituída (2010), o outro filho do casal Ademar e Olivete (Alexandre dos Santos), à época estudante e menor de idade, adquiriu um “
imóvel de localização muito próxima daquele em que a requerida tem como sede
”, e, “
no ano de 2015, Alexander ingressou nos quadros sociais da requerida Casa Nova, com a saída da sua mãe, a Sra. Olivete, e, no ano de 2017, promoveu a integralização do supracitado bem no capital social da Casa Nova
”, e, isso, pouco antes de sair do quadro societário, quando, então, transferiu todas as suas cotas sociais à sua irmã Mônica.

Sustentou que, embora não tenha figurado formalmente como sócio no contrato social da Casa Nova, Admar dos Santos sempre esteve “
na condição de ‘sócio de fato’, uma vez que participou, ainda que indiretamente, da constituição da requerida,
(inclusive)
, encontra-se, no presente momento, possuindo relações empregatícias com a mesma
”, assim sendo, diante dos fortes elementos fáticos e probatórios acerca da existência de uma confusão gerencial e patrimonial entre os integrantes desse grupo econômico familiar, sobretudo da prática de “
realocação do ativo familiar para o nome dos filhos, enquanto o passivo permanece na titularidade dos pais
”, pediu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a Casa Nova Comércio de Madeiras e Materiais para Construção EIRELI – ME seja incluída no polo passivo da execução (cf. Id. no 126804910 dos autos de origem).

Na decisão ora agravada, a MMa. Juíza acolheu o pedido formulado pelo exequente sob os seguintes fundamentos:

“Jorge Luiz Camilotti ajuizou o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica c/c tutela cautelar incidental em face de Casa Nova Comércio de Madeiras e Materiais para Construção EIRELI - ME.

O autor sustenta que a empresa ré é utilizada para ocultar patrimônio e desviar bens, configurando abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial, tudo para frustrar a execução de crédito oriundo do processo no 0043195-12.2012.8.11.0041.

O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido para expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 5o Ofício desta Comarca, para que a ordem de indisponibilidade do imóvel fique averbada na Matrícula de n. 81.400 (ID 127007031).

A ré apresentou contestação, arguindo, em síntese,

sua ilegitimidade para responder pelo crédito, pois não é parte da relação jurídica do título executivo; a inexistência de confusão patrimonial, pois Ademar não é seu sócio e que a mudança do objeto social afasta a confusão patrimonial; que a abertura da empresa pela filha do devedor não configura ato ilícito; a inexistência de participação em atos ilícitos;

que a cessão do imóvel foi regular e que a relação empregatícia com o Sr. Ademar não implica confusão patrimonial, pedindo ao final a improcedência do incidente.

O autor apresentou réplica, rebatendo os argumentos da contestação e reforçando a tese de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

É o relatório. DECIDO.

A análise da desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50 do Código Civil.

(...)

A defesa da ré baseia-se na alegação de ilegitimidade e ausência de confusão patrimonial. No entanto, os documentos apresentados pelo autor, incluindo contratos sociais e registros de imóveis, indicam que houve uma transferência de bens sem a devida contraprestação e que o sócio Ademar possui vínculos empregatícios e familiares que evidenciam a confusão patrimonial.

Ademais, a mudança do objeto social da empresa ré para atividades diferentes daquelas inicialmente previstas não afasta, por si só, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando há indícios de que tal mudança foi realizada com o intuito de frustrar a execução do crédito.

Os documentos constantes dos autos apontam a existência de um grupo econômico e confusão patrimonial envolvendo o requerido e a empresa requerida, consubstanciado nos seguintes documentos:

· Contrato Social de Sociedade Limitada da Carvoaria São Francisco (id. 126804914);

· Contrato Particular de Sociedade Limitada da requerida Casa Nova de Madeiras e Materiais para Construção Ltda. (id. 126804916);

· Registro do Lote adquirido pelo filho do executado (id. 126804921);

· Documentos pessoais (id. 126804928);

· Planilha de Débitos (id. 126804935);

O aspecto mais evidente, no entanto, que dissipa qualquer dúvida sobre a confusão patrimonial entre as empresas e o executado, é o fato de o endereço da empresa e da residência do executado e de sua esposa serem os mesmos.

Considerando as provas documentais anexadas aos autos e a argumentação apresentada pelo autor, restou demonstrado que a empresa foi utilizada de forma abusiva, havendo desvio de finalidade e confusão patrimonial, o que justifica a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar a ré pelo crédito exequendo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 50 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da ré, Casa Nova Comércio de Madeiras e Materiais para Construção EIRELI - ME, determinando que a empresa responda pelo adimplemento do crédito exequendo.”

Embora seja certo que a avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais não são capazes de minimamente convencer quanto ao desacerto técnico da conclusão decisória, na realidade, de tão vagas e genéricas, elas mal convencem quanto à admissibilidade deste agravo de instrumento, flertando incisivamente com a completa ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a argumentação desenvolvida gira em torno da fantasiosa premissa de que o “
Juízo a quo entendeu pela desconsideração da personalidade jurídica inversa
apenas
porque não se logrou êxito em
localizar bens da empresa executada
a fim de satisfazer o débito
” (
destaquei
e
grifei
), o que não só destoa do contexto fático em que se insere esta lide incidental, em que o executado é a pessoa física, e não a jurídica, sendo “sócio oculto” desta e o cabeça do grupo econômico familiar, não se tratando de “confusão” pontual a respeito da questão, uma vez que o recurso é permeado de argumentos como o de que “
a empresa executada encontra-se em pleno funcionamento e ausência momentânea de bens não as torna fraudulentas ou impossibilitadas de arcar com as suas dívidas
”, mas, sobretudo, desconsidera totalmente as razões de decidir exposta pela MMa. Juíza de 1o Grau, de modo que, ao fim e ao cabo, sequer chegam a combater
o
raciocínio decisório adotado
à solução dada à espécie.

O art. 50 do CC exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres das diversas pessoas integrantes de um mesmo grupo econômico), sendo que, a teor do § 3o do mesmo art. 50, e n
os termos do Enunciado no 283 do CJF, “
é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada 'inversa' para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros
”.

No caso, diferentemente do que a empresa Casa Nova diz em suas razões recursais, a conclusão estabelecida na decisão agravada não se pautou única e exclusivamente na ausência de localização de bens passíveis de penhora de titularidade do executado (pessoa física) à decretar da desconsideração inversa da personalidade jurídica, e, sim, na constatação de um quadro satisfatório de fatos e provas acerca da existência de um grupo econômico de fato envolvendo
os membros do
núcleo familiar do executado (isto é, esposa e filhos) e as empresas São Francisco e
Casa Nova, com fortes indícios de
unidade gerencial, confusão patrimonial e desvio de finalidade, consistente no uso da personalidade jurídica da empresa/agravante para esconder o patrimônio dos demais componentes do grupo de seus credores.

O conjunto fático-probatório mostra a identidade dos objetos sociais da empresa
São Francisco Madeiras Ltda, sociedade formada por Ademar dos Santos e sua cônjuge (Olivete), e da Casa Nova Comércio de Madeiras e Materiais para Construção Ltda, constituída a partir da sociedade entre a esposa (Olivete) e filha (Mônica) do executado, ambas voltados à exploração e comércio de madeiras (cf. Id. no 126804914 e 126804916 dos autos de origem), havendo fortíssimo indicativo de que a
atividade empresarial de ambas sempre foi exercida sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, eis que, além da presença de Olivete no quadro social, a filha/sócia Mônica, à época da constituição da PJ, era menor de idade, sendo, então, representada pelo seu pai, o executado Ademar, e, como bem apontou o exequente/agravado, a sede da Casa Nova localizava-se onde, até então, existia uma filial da São Francisco, além disso, mais tarde, conforme já ressaltado na decisão agravada, Ademar e Olivete passaram a residir exatamente no mesmo local, isto é, no endereço da sede empresarial da ora agravante, e, ao lado de todos esses indícios de confusão gerencial, patrimonial, abuso de direito e desvirtuamento da personalidade jurídica, há a rápida passagem do outro filho do casal (Alexander) no quadro societário da Casa Nova, com a integralização do capital social por meio de um imóvel por ele adquirido anos antes, quando ainda era um simples estudante menor de idade.

Então, diante desse cenário, sendo dificílimo acatar como mera obra do acaso a concomitância de todas essas “coincidências”, considerando a constituição de sociedades empresariais distintas à exploração de uma mesma atividade econômica, no mesmo ramo comercial, composta por membros de um mesmo núcleo familiar, com estrutura societária inter-relacionada, dependente e, ao que tudo indica, gerenciada pelo mesmo administrador, a saber, o executado Ademar do Santos, que, apesar de formalmente figurar como mero funcionário da agravante Casa Nova, é, na verdade, o seu sócio administrador “de fato/oculto”, e, ainda, que, apesar de economicamente ativo, passados quase de 10 anos de buscas por patrimônio passível de penhora, nada de substancial foi localizado em nome de Ademar à satisfação do débito exequendo, admito o acerto técnico da r. decisão agravada quanto à presença de indícios mais do que suficientes de desvio de finalidade e confusão patrimonial para autorizar e justificar a decretação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, cabendo apenas reforçar, de forma expressa, que é irrelevante o fato de Ademar não figurar formalmente no quadro societário da empresa/agravante Casa Nova, na medida em que se aplica à hipótese dos autos o que a doutrina denomina de desconsideração expansiva da personalidade jurídica, cuja finalidade, nos termos da interpretação teleológica da norma contida no já citado art. 50, § 2o, do CC, é a de justamente responsabilizar a figura do “sócio oculto”, e,
mutatis mutandis
, conforme tranquila e iterativa orientação da jurisprudência do STJ, “
reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015).

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez ‘reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada’ (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015).
2. Sendo afirmado pela Corte de origem que estão preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento de um grupo econômico com confusão patrimonial, a alteração das premissas fáticas estabelecidas no v. acórdão recorrido, tal como propugnada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.454.382/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de ser possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas. 2. Inviabilidade de alterar a conclusão do aresto recorrido para passar a afirmar que estão ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, pois demanda a incursão na seara fático probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.999.314/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO INCIDENTAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. (...). 5. As conclusões do acórdão recorrido - quanto (i) ao cabimento da desconsideração da personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial detectada; (ii) à admissibilidade da adoção dessa medida incidentalmente no processo de execução; e (iii) à possibilidade de se atingir o patrimônio de sociedades integrantes do mesmo grupo econômico quando evidenciado que sua estrutura é meramente formal - se coadunam com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. 6. O reconhecimento da formação de grupo econômico e a verificação da presença dos pressupostos exigidos para desconsideração da personalidade jurídica decorreram de detida análise do acervo fático-probatório que integra os autos, circunstâncias que não podem ser reexaminadas em recurso especial. Incidência dos óbices das Súmula 5 e 7 do STJ. 7. Recursos especiais não providos.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.326.201/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 7/5/2013, DJe de 16/5/2013)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025